Tribunal: TJMT
Processo: 1024739-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024739-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS - CPF: 011.206.571-64 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO EM NOME DE TERCEIRO ACOMPANHADO DE DECLARAÇÃO. VALIDADE. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. TROCA DE TITULARIDADE. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA PERICIADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO/DESLIGAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhado de declaração, compromete a regularidade da petição inicial; (ii) saber se restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes, legitimando a cobrança e a negativação do nome do consumidor; e (iii) saber se a conduta do autor caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhada de declaração de residência, não configura vício processual, atendendo à finalidade do art. 319, II, do CPC.

O conjunto probatório demonstra a existência da relação contratual, evidenciada pelo histórico de faturas adimplidas, documento de troca de titularidade e gravação telefônica periciada, na qual o autor solicita o cancelamento/desligamento da unidade consumidora.

A solicitação de desligamento pressupõe conhecimento prévio da unidade consumidora e da relação jurídica, sendo incompatível com a alegação de inexistência de contratação.

A cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando fundadas em débito legítimo e inadimplido, configuram exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

Comprovada a alteração da verdade dos fatos e a dedução de pretensão contrária a fato incontroverso, impõe-se o reconhecimento da litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do autor por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhada de declaração, não invalida a petição inicial. 2. Demonstrada a relação contratual por histórico de pagamentos, troca de titularidade e gravação periciada, é legítima a cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 3. A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta a indenização por danos morais. 4. A alteração consciente da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, § 2o, 319, II, e 487, I; CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.05.2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE)

MARCELO AUGUSTO LEMES DE FREITAS (APELADO)

RAC no : 1024739-31.2023.8.11.0002

Des.
Ricardo
GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1024739-31.2023.8.11.0002
, ajuizada por
MARCELO AUGUSTO LEMES
em desfavor da ora apelante, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial para: a) Declarar a inexistência dos débitos em nome do autor; b) Determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito decorrente dos débitos ora questionados; c) Condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem (id. 331449427), a parte autora narrou ter recebido cobrança via mensagem de celular referente a uma dívida desconhecida. Aduziu que, ao diligenciar junto à requerida, tomou conhecimento da existência de débitos vinculados ao seu CPF em uma unidade consumidora localizada na Rua Rondonópolis, bairro: Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, endereço onde afirmou nunca ter residido. Informou ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem êxito. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença (id. 331450414), na qual o Magistrado a quo consignou ter sido realizada perícia em áudio apresentado pela ré, constatando-se que a voz pertencia ao autor, contudo, o conteúdo da gravação referia-se a uma solicitação de cancelamento da unidade consumidora, e não de contratação. O Juízo fundamentou que a requerida não logrou êxito em comprovar a existência de relação contratual válida, sendo insuficientes as telas sistêmicas e a gravação telefônica apresentadas. Diante disso, julgou procedentes os pedidos.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação (id. 331450425). Preliminarmente, argumentou que a parte recorrida instruiu a inicial com comprovante de residência irregular, em nome de terceiro, o que impediria a comprovação dos fatos alegados e a definição da competência. No mérito, sustentou a legitimidade da contratação, apontando a existência de diversas faturas adimplidas. Alegou possuir um pedido de troca de titularidade em virtude de locação devidamente assinado pelo autor. Defendeu a inexistência de ato ilícito e o exercício regular de direito, atribuindo a culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros. Subsidiariamente, impugnou o valor fixado a título de danos morais, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e pleiteou a condenação do autor por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (id. 331450432), o apelado refutou as teses recursais e pugnou pela manutenção da sentença. Defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Argumentou que a apelante se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para comprovar a contratação válida. Sustentou que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. Por fim, requereu a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Com já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1024739-31.2023.8.11.0002
, ajuizada por
MARCELO AUGUSTO LEMES
em desfavor da ora apelante, a qual julgou procedente o pedido contido na inicial para: a) Declarar a inexistência dos débitos em nome do autor; b) Determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito decorrente dos débitos ora questionados; c) Condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem
.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

Da preliminar de irregularidade do comprovante de residência

A apelante suscita preliminarmente que a parte autora instruiu a petição inicial com comprovante de residência em nome de terceiro, o que configuraria vício processual capaz de comprometer a própria propositura da ação.

Sustenta que a apresentação de comprovante de residência irregular impediria a determinação da competência territorial e a comprovação dos fatos alegados, especialmente em demanda que discute a existência ou não de relação jurídica entre as partes.

A questão merece análise cuidadosa. O artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve indicar os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Trata-se de requisito essencial para a identificação das partes e para a fixação da competência territorial, quando esta se determinar pelo domicílio do autor ou do réu.

Contudo, a jurisprudência tem admitido, em determinadas circunstâncias, a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, desde que acompanhado de declaração de residência ou outros elementos que confirmem o domicílio indicado. A exigência de comprovante em nome próprio não é absoluta, especialmente quando se considera a realidade social brasileira, na qual é comum que pessoas residam em imóveis de propriedade de familiares ou terceiros, sem que constem como titulares das contas de consumo.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora apresentou declaração de residência afirmando residir no endereço indicado na inicial.

Portanto, a preliminar de irregularidade do comprovante de residência não merece acolhimento. A apresentação de comprovante em nome de terceiro, acompanhado de declaração de residência, não configura vício processual capaz de comprometer a validade da ação.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em determinar se houve ou não contratação válida dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela parte autora, e, consequentemente, se a cobrança realizada pela apelante e a eventual negativação do nome do autor foram legítimas ou configuraram ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da relação contratual, considerando insuficientes as telas sistêmicas e a gravação telefônica apresentadas pela ré.

Consignou que, embora a perícia tenha confirmado que a voz no áudio pertencia ao autor, o conteúdo da gravação referia-se a uma solicitação de cancelamento da unidade consumidora, e não de contratação dos serviços.

A apelante, por sua vez, sustenta a legitimidade da contratação, apresentando como elementos probatórios diversas faturas adimplidas, pedido de troca de titularidade assinado pelo autor e histórico de consumo.

Argumenta que o áudio periciado, ao confirmar que a voz pertence ao autor, demonstra o conhecimento deste acerca da existência da unidade consumidora e da relação contratual, ainda que o conteúdo específico da ligação tratasse de cancelamento/desligamento.

Da análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos conduz à conclusão de que assiste razão à recorrente. Conforme documentado nos autos, a apelante apresentou histórico de faturas pagas pelo autor, demonstrando a existência de relação contratual anterior ao período dos débitos ora questionados.

A existência de pagamentos anteriores constitui forte indício de que o autor efetivamente contratou os serviços e deles se utilizou, não sendo crível que terceiro, utilizando fraudulentamente os dados do autor, tivesse realizado pagamentos em nome deste por período tão extenso sem que o titular dos dados tomasse conhecimento.

É de anotar, ainda, que o elemento probatório mais relevante, contudo, consiste na gravação telefônica periciada. O laudo técnico de identificação de voz, elaborado por perito judicial, concluiu de forma categórica que o áudio questionado foi produzido pelo autor, confirmando que a voz pertence ao autor/recorrido.

A perícia técnica, realizada por profissional habilitado e imparcial, goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova robusto e confiável.

A sentença recorrida, ao analisar o laudo pericial, consignou que o áudio se referia a uma solicitação de cancelamento da unidade consumidora, e não de contratação dos serviços, razão pela qual concluiu que a gravação não comprovava a vontade do autor em adquirir os serviços ou de ter sido ele quem usufruiu dos mesmos. Contudo, essa interpretação merece ser revista à luz de uma análise mais aprofundada do contexto probatório.

A solicitação de cancelamento/desligamento de uma unidade consumidora pressupõe, necessariamente, o conhecimento prévio da existência dessa unidade e da relação contratual subjacente.

Não é razoável supor que o autor, desconhecendo completamente a existência da unidade consumidora e negando qualquer vínculo contratual com a apelante, tenha contatado a concessionária para solicitar o cancelamento/desligamento de serviços que alegadamente nunca contratou. A conduta de solicitar cancelamento/desligamento é incompatível com a alegação de total desconhecimento da relação jurídica.

A interpretação sistemática dos elementos probatórios conduz à conclusão de que o autor efetivamente contratou os serviços de fornecimento de energia elétrica, utilizou-se deles, realizou pagamentos de faturas anteriores e, posteriormente, solicitou o cancelamento/desligamento da unidade consumidora.

O áudio periciado, longe de ser irrelevante para a comprovação da relação contratual, constitui prova robusta de que o autor tinha pleno conhecimento da existência da unidade consumidora e da relação jurídica com a concessionária.

No caso concreto, não há dúvida a ser dirimida, pois os elementos probatórios produzidos pela apelante demonstram de forma clara e convincente a existência da relação contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a inversão do ônus da prova não é automática e deve ser aplicada com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. Quando o fornecedor apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança, não se justifica a inversão do ônus da prova em detrimento deste. A proteção ao consumidor não pode ser utilizada como instrumento para legitimar condutas fraudulentas ou de má-fé.

Considerando os fatos comprovados nos autos, quais sejam, a existência de faturas pagas pelo autor desde 2019, o documento de troca de titularidade assinado pelo autor e a gravação telefônica na qual o autor solicita o cancelamento/desligamento da unidade consumidora, conclui-se que a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada. A cobrança realizada pela apelante, portanto, é legítima e decorre do inadimplemento de obrigação contratualmente assumida pelo autor.

Com efeito, comprovada a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança, impõe-se reconhecer que a conduta da apelante ao proceder à cobrança dos débitos e à eventual negativação do nome do autor constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

O artigo 188, inciso I, do Código Civil estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. O credor tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação pelo devedor e de utilizar os meios legais para satisfação de seu crédito, incluindo a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. A negativação, quando decorrente de débito legítimo e inadimplido, não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de direito do credor.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a presença de quatro elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No caso concreto, embora se possa cogitar da existência de dano ao autor em decorrência da negativação de seu nome, não se verifica a presença dos demais elementos caracterizadores da responsabilidade civil. A conduta da apelante foi lícita, pois consistiu no exercício regular do direito de cobrar débito legítimo. Não há nexo de causalidade entre a conduta da apelante e eventual dano sofrido pelo autor, pois o dano decorreu do inadimplemento da obrigação pelo próprio autor, e não de ato ilícito da concessionária. Tampouco se verifica culpa ou dolo da apelante, que agiu no exercício regular de seu direito.

Portanto, não se verifica a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Da litigância de má-fé

A apelante requereu a condenação do autor por litigância de má-fé, argumentando que este ajuizou a demanda com o intuito de locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos e valendo-se do processo de forma temerária e mal-intencionada.

O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, incluindo a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que, caracterizada a litigância de má-fé, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o autor tinha pleno conhecimento da existência da relação contratual com a apelante, conforme evidenciado pelo histórico de pagamentos, pelo documento de troca de titularidade e, especialmente, pela gravação telefônica na qual solicita o cancelamento da unidade consumidora. Ao ajuizar a presente demanda alegando desconhecer completamente a existência da relação jurídica e afirmando nunca ter contratado os serviços da concessionária, o autor alterou a verdade dos fatos, deduzindo pretensão contra fato incontroverso e utilizando o processo para tentar obter vantagem indevida.

Alteração da verdade dos fatos e a dedução de pretensão contra fato incontroverso justificam a aplicação das sanções. A litigância de má-fé não apenas prejudica a parte contrária, que se vê obrigada a defender-se em Juízo contra pretensão manifestamente infundada, mas também sobrecarrega o Poder Judiciário com demandas temerárias, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional.

Assim, impõe-se a condenação do autor por litigância de má-fé, com a aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência da relação contratual, a legitimidade da cobrança e a ausência de ato ilícito por parte da apelante. Ademais, deve ser reconhecida a litigância de má-fé do autor, com a aplicação das sanções legais cabíveis.

Por derradeiro, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno o autor/recorrido por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da apelante.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026